Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, “Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”.
1.1 Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não há nulidade no aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público se, após a instrução probatória, restaram constatados novos contornos à situação inicialmente narrada na denúncia, mormente, se a Defesa foi devidamente intimada, garantido seu direito de defesa, não tendo sido demonstrado nos autos nenhuma espécie de prejuízo à parte insurgente. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2.1 Na espécie, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu, imbuído de dolo homicida, efetuou diversos golpes de faca, contra a vítima, causando-lhe lesões na região do pescoço e cabeça, somente não vindo a se consumar o delito de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que houve pronto socorro e tratamento médico eficaz, devendo, portanto, ser mantida sua pronúncia, nos termos da sentença.
3. Em que pese a Defesa sustentar as teses de legítima defesa pretendendo a absolvição sumária do acusado, não há indicativos de que o acusado tenha se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão.
4. Inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do delito para tentativa de homicídio, na forma privilegiada, pois os elementos probatórios colhidos até aqui não amparam, sem sombra de dúvidas, a conclusão de que o acusado praticou o crime ora em análise sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provação da vítima.
5. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
6. Recurso conhecido e desprovido.